Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-16.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DE IMÓVEL COMPROVADA POR FORMAL DE PARTILHA NÃO REGISTRADO. PENHORA SUBSEQUENTE. BOA-FÉ NÃO ELIDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiro, desconstituindo penhora incidente sobre imóvel transmitido à embargante por formal de partilha, lavrado em 2002, no bojo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
2. A embargante comprovou a posse do bem desde a partilha. O registro do imóvel, porém, não foi efetivado no cartório competente. A penhora favorável à apelante decorre de demanda ajuizada em 2012, cuja constrição só foi efetivada em 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se a posse advinda de formal de partilha sem registro é suficiente para embasar embargos de terceiro;
(ii) saber se a ausência de registro invalida a proteção possessória frente à penhora posterior; e
(iii) saber se a concessão de gratuidade de justiça pode ser revista em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Nos termos do art. 674 do CPC, é legítima a oposição de embargos de terceiro por quem detém posse de bem constrito.
5. A jurisprudência do STJ admite embargos fundados em posse proveniente de compromisso de compra e venda ou formal de partilha sem registro, conforme Súmula no 84.
6. Demonstrada a anterioridade da posse da embargante à penhora, sendo ainda inexistente má-fé, presume-se a boa-fé, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 422 do CC.
7. Quanto à impugnação da gratuidade de justiça, ausente prova da capacidade financeira da parte adversa, mantém-se o benefício, conforme art. 99, §2o, c/c art. 100 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Pedido liminar, formulado no corpo do recurso, não conhecido. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, desprovida.
Tese de julgamento:
“1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em posse comprovada por formal de partilha não registrado, desde que anterior à penhora. 2. A ausência de registro da transferência não afasta o direito possessório no âmbito dos embargos de terceiro, salvo prova de má-fé. 3. A concessão da gratuidade de justiça somente pode ser revista com demonstração da capacidade econômica da parte beneficiária.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, §1o, 677, 99, §2o, e 100; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 84; TJDFT, Acórdãos nos 1936379 e 1250247.